Tribunal: TJDFT
Processo: 0028592-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0028592-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: WALDSON JOSE PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista o cumprimento da diligência determinada ao ID 33732138, concernente à expedição de alvará ao Banco do Brasil para que providenciasse a transferência dos valores depositados em conta judicial em favor do Espólio de Joviano Mansano Martins Filho representado por seu procurador Mário Campos de Oliveira Júnior - OAB/PR 15.789 (IDs 34191114, 34191115 e 34285846), proceda a Secretaria a restituição dos autos à COREC - COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS, nos termos da decisão exarada ao ID 31335187. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora